Tribunal: TJMT
Processo: 1013275-55.2019.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013275-55.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse, Aquisição, Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ELIANA DA COSTA - CPF: 110.803.908-12 (ADVOGADO), ANTONIO DE SOUZA - CPF: 615.920.561-72 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE SAPEZAL - CNPJ: 01.614.225/0001-09 (AGRAVADO), LAERCIO ARAUJO SOUZA NETO - CPF: 859.272.361-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JORGE GONCALVES RODAS - CPF: 487.001.001-10 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – BEM PÚBLICO – USUCAPIÃO – IMPOSSIBILIDADE – MERA DETENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

1 - O particular não tem poderes de propriedade sobre imóvel público, o qual não pode ser usucapido.

2. Não poderá, portanto, ser considerado possuidor desta área, senão mero detentor.

3. Recurso Desprovido

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ANTONIO DE SOUZA contra decisão proferida em pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal, que na Ação de Reintegração de Posse nº 2083-39.2018.811.0078, rejeitou o Embargos Declaratórios interposto pelo Agravante e manteve a liminar deferida anteriormente para que o Município adentrasse no imóvel para a realização de obra de interesse público.

Alega que o Agravado não justificou a necessidade da obra pública (coletora e decantadora de águas pluviais), que a Municipalidade não apresentou o projeto da obra necessária, nem o Alvará de Autorização, duração da obra, etc.

Afirma que nunca houve alagamento no local, que o filho do Secretário de Obras está vendendo (sem licitação) caçambas de terra oriundo do buraco que está abrindo no local (obra pública coletora e decantadora de águas pluviais).

Por fim, narra o Agravante que está na área há mais de 15 (quinze) anos e que possui gado leiteiro.

Pedido de efeito suspensivo indeferido, conforme decisão anexada no Id. 28710952.

Contrarrazões apresentadas no Id. 34419981.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça deixou de opinar ante à ausência de interesse público (Id. 35691954).

É o sucinto relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

A questão central a ser decidida é saber se o Agravado tem direito, em sede de liminar, de ser reintegrado na posse do imóvel descrito na exordial.

Como regra geral, os bens públicos não são passíveis de serem usucapidos e, conforme pacífica jurisprudência deste Sodalício e dos Tribunais Superiores, a posse irregular de pessoas nos imóveis públicos, configura mera tolerância da Administração Pública.

Nesse sentido a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. IMÓVEL PÚBLICO. OCUPAÇÃO IRREGULAR. INEXISTÊNCIA DE POSSE. MERA DETENÇÃO PRECÁRIA. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL E LEGAL A USUCAPIÃO. ART. 191, PARÁGRAFO ÚNICO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ARTS. 43 E 102 DO CÓDIGO CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ÔNUS DA PROVA DA BOA-FÉ E DA PROBIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE INDENIZAÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. 1. O Tribunal de origem decidiu pela ilicitude na ocupação da terra pública e ausência de boa-fé do ocupante. 2.
Quem ocupa ou utiliza irregularmente bem público assim age por sua conta e risco, situação que caracteriza simples detenção de natureza precaríssima, jamais posse. Além de ter que desocupá-lo e restituí-lo ao seu estado original, não faz jus a pagamento por eventuais acessões ou benfeitorias realizadas.
Seria mesmo total contrassenso premiar o infrator com compensação por ato ilícito. Eventual omissão ou leniência do Estado - e até mesmo corrupção de servidores públicos, o que infelizmente não é incomum pelo Brasil afora - na fiscalização e no exercício do poder de polícia pode caracterizar infração disciplinar e ensejar responsabilidade penal, civil e por improbidade administrativa, mas nunca se prestará para justificar e embasar pretenso direito a ressarcimento de despesas com obras ou melhorias não autorizadas, normalmente de nenhuma ou mínima utilidade para o proprietário. Tolerância estatal tampouco serve para apagar ou mitigar obrigação de todos de respeitar o patrimônio da Nação, por isso tais bens estão resguardados, constitucional (art. 191, parágrafo único) e legalmente (Código Civil, art. 102), contra usucapião. Finalmente, quando o sujeito se encontra em posição de ilicitude, boa-fé e probidade, não se presume, se prova. 3. Nesse contexto, não está configurada a alegada violação do 371 do CPC/2015, porquanto o Tribunal de origem concluiu que o recorrente não desconhecia que o local, que ocupou indevidamente, era área pública. Além disso, caracteriza despropósito pretender, à luz do art. 43 do Código Civil, transmudar o particular que se apropria ilicitamente de imóvel público em vítima de dano causado pela pessoa jurídica de direito público interno. 4. Recurso Especial não provido. (STJ - REsp 1816760/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 11/09/2020) (NEGRITEI)

No mesmo sentido é a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - BEM PÚBLICO – USUCAPIÃO – IMPOSSIBILIDADE – MERA DETENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. 1 - O particular não poderes de propriedade sobre imóvel público, o qual não pode ser usucapido. 2. Não poderá, portanto, ser considerado possuidor desta área, senão mero detentor. 3. Recurso Desprovido. (TJ/MT - N.U 1009864-67.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/09/2021, Publicado no DJE 23/09/2021)

No caso em tela, tem-se exatamente a regra geral acima exposta, senão vejamos.

De acordo com os documentos anexados os autos, mormente a matrícula do imóvel (matrícula nº 2685 do Cartório do 1º Ofício – Registro Geral de Imóveis da Comarca de Sapezal – Id. 1429454), constata-se o Agravado era proprietário de uma área de 94.300,00 m2, sendo que, por meio de Ação de Usucapião (sentença judicial transitada em julgada), o imóvel teve a fração de 250,00 m2 desmembrada em favor do Agravante, tendo o Município ficado com a área remanescente (94.050,00 m2).

A área desmembrada em favor do Agravante recebeu a matrícula nº 7915 do Cartório do 1º Ofício – Registro Geral de Imóveis da Comarca de Sapezal, cuja cópia se encontra no mesmo Id. acima mencionado.

Ao ler de forma atenta a exordial da Ação de Reintegração de Posse que originou o presente Recurso de Agravo de Instrumento, verifica-se que o objeto da ação refere-se apenas e tão à área remanescente, ou seja, a municipalidade visa proteger bem público.

O fato da Administração Pública não ter justificado
a necessidade da obra pública (coletora e decantadora de águas pluviais), ausência de projeto da obra necessária, falta de Alvará de Autorização, não ter mencionado a duração da obra e que nunca houve alagamento no local, em nada interfere na concessão da liminar deferida pelo juízo
a quo
, uma vez que não se trata de Ação de Desapropriação de bem particular para construção de obra pública, mas sim o poder público tentando ser reintegrado em seu próprio bem.

No que concerne à alegação de que o filho do Secretário de Obras está vendendo (sem licitação) caçambas de terra oriundas do buraco que está sendo aberto no local (obra pública coletora e decantadora de águas pluviais) e possíveis crimes ambientais, consigno que tais fatos devem ser investigados em seara e ações próprias.

Aliás, tal providência já restou adotada pelo juízo
a quo
, que ao analisar e rejeitar o aclaratórios opostos pelo Agravante (Id.
14296481), assim decidiu, conforme parte dispositiva abaixo transcrita,
in verbis:

Posto isso, com fundamento no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, REJEITO os Embargos de Declaração ante a inexistência de omissão, contradição ou obscuridade na decisão.
A fim de não se olvidar quanto a eventuais crimes relatados, EXTRAIA-SE CÓPIAS da petição de referência 40, 42, 46 E 47 e remeta-se ao Ministério Público para averiguação de eventuais crimes ambientais cometidos pela Administração Pública.
(NEGRITEI)

No que tange à afirmativa de que o Agravante está na área há mais de 15 (quinze) anos e que possui gado leiteiro, ressalto que trata-se de matéria meritória a ser decidida pelo juiz condutor do feito, após a necessária instrução processual, sob pena deste Sodalício incorrer em supressão de instância.

Diante do acima exposto, CONHEÇO do presente Recurso de Agravo de Instrumento, mas NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2022